Tribunal: TJMT
Processo: 1001342-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1001342-17.2021.8.11.0000 - COMARCA DE ARAPUTANGA
IMPETRANTE(S): CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS– DEF. PÚBLICA
PACIENTE(S): WELLITON THOMAZ DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WELLITON THOMAZ DE OLIVEIRA contra ato comissivo da Vara Única da Comarca de Araputanga, no incidente processual (no 1000110-50.2021.8.11.0038), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, furto e receptação - arts. 155, “caput” e 180, ambos do CP- (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a autoridade policial “não apresentou qualquer justificativa formal para utilização das algemas”, a justificar o relaxamento do flagrante; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão do paciente (ID 74310460), com documento (ID.74310461/74310463).
Relatos.
Em 17.9.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Em relação ao uso de algemas, não há informações nos autos sobre a sua utilização ou de qualquer violência em desfavor do flagrando, por isso, nada existe para infirmar a higidez do ato. [...]
No caso vertente, verifico que a liberdade do implicado representa risco à ordem pública, uma vez que em pesquisa ao sistema SIAP há em seu desfavor um Executivo de Pena SEEU n. 2000246-86.2019.8.11.0042, oriundo da Comarca de Cuiabá-MT, condenado pela prática do crime disposto do art. 157, § 2°, I e II, do CP. Constata-se que a conduta do autuado revela a probabilidade de repetição de práticas criminosas estando presente o risco concreto de reiteração delitiva.
Saliente-se que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do art. 313, I e II, do CPP, bem como, pela reiteração delitiva demonstrada pelo autuado, as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para a garantia da ordem pública.
DISPOSITIVO. ANTE O EXPOSTO, converto a prisão em flagrante de WELLITON THOMAZ DE OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA, ante a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313,I e II, ambos do Código de Processo Penal.” (Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito –www.pje.tjmt.jus.br)
Pois bem.
A alegada irregularidade no uso da algema durante a prisão em flagrante, encontra-se superada com a superveniência do decreto preventivo, novo título judicial ensejador da custódia cautelar (STJ, RHC 120.018/MT, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020).
Nessa linha, entendimento desta e. Câmara:
“A conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação” (TJMT N.U 1000444-23.2019.8.11.9005 - Primeira Câmara Criminal – 9.12.2019).
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual cumpre pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão, por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes – art. 157, § 2° I e II do CP - (SEEU 2000246-86.2019.8.11.0042).
A reiteração criminosa, extraída de condenação definitiva, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
Quanto às medidas cautelares alternativas, afiguram-se inadequadas/insuficientes para acautelar o meio social da reprodução de fatos análogos, ao considerar a contumácia do paciente em crimes patrimoniais, sobretudo por ter incorrido em novo crime durante cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto (STF, HC 174140/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes – 20.9.2019; STJ, RHC 125715/MG – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 25.6.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO